Tribunal: TJDFT
Processo: 0752903-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752903-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIBELE SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: RODRIGO BRITO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBELE SANTOS TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo juiz da 19a Vara Cível de Brasília (ID 176620097) que, nos autos do processo 0719538-48.2023.8.07.0001 ajuizado por RODRIGO BRITO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela agravante nos seguintes termos: “Indefiro o pleito de gratuidade de justiça da parte requerida. Em que pesem os documentos acima mencionados, não é crível que os requeridos sejam pessoas financeiramente hipossuficientes, mesmo porque há evidente relação deles com a imobiliária mencionada pelo autor na réplica, sendo que o segundo requerido se trata do responsável técnico da pessoa jurídica, conforme certidão emitida pelo CRECI-DF em anexo.” O juiz de primeiro grau negou a gratuidade de justiça pleiteada pela ora agravante (ID 176620097), ao argumento de que esta não é pessoa financeiramente hipossuficiente, pois há evidente relação dela com a imobiliária mencionada na réplica apresentada pelo autor, ora agravado. Dessa decisão, a agravante interpôs embargos de declaração, alegando erro material quanto ao pedido do benefício de gratuidade de justiça. Diante do não acolhimento dos embargos de declaração (ID 178414268), a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento para ver reformada a decisão interlocutória e ter a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 54366305), a agravante alega situação de hipossuficiência financeira em razão de seu estado de saúde e de pendência financeira junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI, com os seguintes argumentos: [...] A parte recorrente passa por um momento de saúde e de aflição financeira que a impossibilita de vir a responder por custas processuais, cominações legais, honorários de perito e honorários de advogado. Nesse sentido já fez prova no curso processual. Porém diante da Decisão Interlocutória do ID:178414268, reitera o pedido, em sede de recurso, nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, inciso V, tendo em vista nova prova, agora demonstrada na emissão na carteira de corretora de imóveis, conforme documento anexo, onde o próprio CRECI atesta pendência financeira da corretora recorrente junto aquele conceituado órgão de classe. O documento da receita federal, declaração de imposto de renda, acostada ao processo, demonstra a situação de dificuldade. Por outro lado, tal situação é considerada, pelo fato de que a corretora recorrente passa também por delicado momento de saúde. Instruída nas razões expostas e nos documentos acostados, a parte recorrente postula que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos da lei, conforme postulado. [...] A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 59357032). Apesar de requerer a gratuidade de justiça, a parte agravante juntou o preparo do recurso (ID 54368110). É o relatório. DECIDO. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e o art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, preveem a possibilidade de o relator decidir monocraticamente o recurso na hipótese do art. 932, inciso III, do CPC. Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator quando baseada em jurisprudência dominante do Tribunal, visto que, mediante a interposição de agravo regimental/interno, há possibilidade de exame da demanda pelo Órgão Colegiado. Destaco o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa perspectiva, passa-se à avaliação do presente agravo de instrumento. A irresignação da agravante se dá em razão do indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada na petição inicial. Apesar do presente recurso e da alegação de hipossuficiência financeira, a agravante juntou o preparo recursal (ID. 54368110), o que demonstra um ato incompatível com o pleiteado. A comprovação de pagamento do preparo recursal inviabiliza o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça e significa aceitação do indeferimento desta benesse. Ademais, afasta a alegação da parte agravante de que ela se encontra em situação de hipossuficiência financeira, o que leva à preclusão lógica do tema, inviabilizando sua apreciação. Neste sentido, veja-se o recente julgado da eg. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça afasta a verossimilhança da alegação de que a parte requerente se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Preclusão lógica operada pela perda da possibilidade de alcançar o benefício postulado da gratuidade em razão da adoção de comportamento contraditório com a alegada necessidade de obtenção da benesse legal. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1907258, 07032792220218070009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta maneira, há a ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu a gratuidade de justiça, por se tratar de ato incompatível com a necessidade do benefício. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 30 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator